Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704643-92.2017.8.07.0001 RECORRENTES: ALTAIR LUIZ PANHOL, ELZA MARIA VIANA PANHOL RECORRIDAS: ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO. NÃO COMPROVAÇÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES. INTEGRALMENTE E PARCELA ÚNICA MULTA MORATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Ocorrendo a rescisão do ajuste em razão do inadimplemento da incorporadora, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, em parcela única, vedada a dedução de qualquer percentual a título de sanção ou a retenção de arras, por força do enunciado 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A cláusula penal em desfavor da construtora que deixou de entregar a unidade imobiliária no prazo incide apenas sobre o valor pago pelo consumidor, sob pena de acarretar enriquecimento sem justo motivo ao adquirente do bem. 4. Quando há restituição de quantias pagas, a incidência da correção monetária deve ocorrer a contar do desembolso de cada parcela adimplida e os juros, à razão de 1% (um por cento), são devidos desde a constituição do devedor em mora, o que se implementa com a citação válida. 5. Recursos parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado contrariou os artigos 47 do CDC e 1.039, caput, do CPC, sustentando que devem ser observadas as disposições contratuais, notadamente aquelas sobre multa mensal pelo atraso na entrega do imóvel, não havendo que se falar em interpretação em prejuízo do consumidor. Discorrem sobre o tema 970 do STJ, defendendo que a expressão “valor equivalente ao locativo”, lançada na tese firmada no julgamento do REsp 1.635.428/SC, decorre da variação entre 0,5 % (meio por cento) a 1% (um por cento) sobre o preço contratual do imóvel, de modo que a incidência da cláusula penal, pelo atraso na entrega do imóvel, deve ocorrer sobre o valor atualizado do bem, e não sobre a quantia paga pelo consumidor. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A (ID. 30390997 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 47 do CDC e 1.039, caput, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Embora o STJ tenha se referido à cláusula penal como moratória, para que haja uma correta aplicação da tese firmada, deve-se perquirir, em cada caso concreto, acerca da natureza dessa cláusula – se compensatória ou moratória [...] A cláusula 7.1.1 do contrato está assim redigida: 7.1.1. De outra parte, fica expressamente convencionado que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega do IMÓVEL, nas condições definidas no presente Contrato, exceder a tolerância estabelecida na cláusula anterior, por razões imputáveis à VENDEDORA, será devido ao(s) ADQUIRENTE(S) a indenização mensal no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do IMÓVEL, atualizado monetariamente na forma deste Contrato. (grifo nosso) [...] a base de cálculo da penalidade fixada contratualmente deve ser alterada, porquanto afigura-se excessiva. Com efeito, em que pese a previsão de que a multa seria equivalente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, disposição essa acatada pelo Magistrado de primeira instância, esta Turma Cível possui entendimento no sentido de que a multa indenizatória mensal deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelo comprador, calculada da data em que o imóvel deveria ter sido entregue pela vendedora. Até a data da propositura da demanda, os autores adimpliram a quantia de R$ 52.827,28 (cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos). Portanto, não honraram a totalidade do preço, circunstância que impede a vendedora de se responsabilizar pela devolução de multa sobre o valor total do bem, sob pena de enriquecimento ilícito” (ID. 19499513). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas às recorridas sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A (ID. 30390997 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016